Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-84.2021.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000965-84.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (APELADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), SAMUEL PEREIRA CANELA - CPF: 053.534.481-38 (APELADO), JOSE MACHADO - CPF: 189.476.206-10 (VÍTIMA), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), SHIRLENE GOVEIA CORDEIRO FERREIRA - CPF: 968.031.931-87 (ASSISTENTE), EDILSON LUCAS CANDIDO - CPF: 469.078.311-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – DELITO DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A deflagração da ação penal exige a presença de justa causa, consubstanciada em elementos mínimos que demonstrem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme preceituado no art. 395 do Código de Processo Penal.

2.
A denúncia deve ser rejeitada quando se baseia unicamente em informações de terceiros anônimos ou em depoimentos insuficientes para atribuir verossimilhança à imputação.

3.
Na hipótese dos autos, a denúncia foi rejeitada, sob o fundamento de ausência de justa causa, devido à insuficiência de elementos probatórios de autoria delitiva, consistindo apenas em depoimentos da vítima baseados em informações de terceiros anônimos, sem confirmação por outras provas.

4.
Ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e a fragilidade dos elementos probatórios apresentados, mantém-se a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
recurso em sentido estrito

interposto
pelo Ministério Público
Estadual contra
a
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/MT, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Paulo Ricardo da Silva
e
Samuel Pereira Canela

pela suposta
prática do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º,
incisos I e IV do Código Penal,
diante da ausência de justa causa.

No apelo, sustenta o órgão acusatório que há elementos suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria a partir dos elementos contidos no Inquérito Policial, termo de declaração, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e relatório de investigação, asseverando que o recebimento da peça acusatória pressupõe um suporte probatório mínimo,
satisfatoriamente demonstrado na fase inicial da persecução.

Os acusados/apelados apresentaram as contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida
(Id.
202838684
)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer de lavra d
o
Exm
o. Procurador
de
Justiça
Jorge Da Costa Lana
, manifestando
pelo

desprovimento
do recurso
ministerial (Id.
204886157
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024